Tribunal: TJPA
Processo: 0805635-42.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805635-42.2019.8.14.0051

APELANTE: GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR

APELADO: MARCO POLO DO EGYTO COSTA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4.Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR contra acórdão de minha lavra constante no id. 5466105 - págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECORRIDO. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. A OPOSIÇÃO TEM POR FIM A OBTENÇÃO PELO OPOENTE DA COISA OU DO DIREITO DISPUTADO PELO AUTOR E RÉU EM OUTRA DEMANDA. NA HIPÓTESE, O OPOENTE PRETENDE MANTER SOB CUSTÓDIA O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXPROPRIANTE E A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO POR ELE INTENTADA. PLEITOS NÃO CABÍVEIS, VEZ QUE NA DESAPROPRIAÇÃO DISCUTE-SE APENAS O PREÇO DA COISA. EVENTUAL DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PEDIDOS DO OPOENTE DEVEM SER FORMULADOS EM OUTRA LIDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 5595061 – págs. 1/5), o embargante, sustentou, em síntese, ter havido omissões no acórdão guerreado, porquanto não foram enfrentados todos os argumentos por si suscitados, conforme expõe.

Além disso, prequestionou à matéria.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 5654077 – págs. 1/3), sustentando, inicialmente, que o embargante interpôs o presente embargos com efeito meramente procrastinatório, não sendo o meio para aduzir sus insatisfação.

Falou que a decisão embargada é bem clara, e que em nenhum momento houve omissão ou obscuridade, como tenta distorcer o embargante.

Aduziu que, na verdade, não houve qualquer omissão no julgado, e não há nada a corrigir no julgado impugnado.

Ao final, requereu que fosse negado provimento aos embargos de declaração interpostos, por não haver as omissões apontadas.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios que poderiam ensejar a oposição dos aclaratórios, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar, desde logo, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada,
relativa ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos no seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, posto que se constata que referida decisão cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Em relação à Ação de Oposição, sem necessidade de profunda digressão, tem ela guarida no art. 682 do CPC:

“Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos."

Portanto, a oposição objetiva afastar da ação principal autor e réu, por estarem ambos demandando coisa ou direito pertencente a terceiro, o opoente.

Lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiedo
[1]
:

“A função da oposição vem claramente estabelecida pelo art. 682 do CPC, servindo para veicular o pedido daquele que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu. A intenção da oposição, portanto, é a de excluir as “pretensões” do autor e do réu da demanda original, fazendo prevalecer seu interesse sobre o bem ou direito daquela demanda. Trata-se da situação daquele que entende que nenhum dos sujeitos da primeira relação processual tem razão quanto à demanda, de modo a concluir que o interesse ali discutido na realidade lhe pertence. Essa é a tônica da oposição e também sua função: acoplar ao processo instaurado outro processo, conexo ao primeiro, em que esse terceiro sujeito pretende, da mesma forma como fez o autor do primeiro processo, a coisa ou o direito deste.”

Na hipótese dos autos, entretanto, não pretende o opoente ora apelante afastar as partes da expropriatória, e sim ingressar no feito para suspender o levantamento do valor depositado em juízo pelo Estado do Pará, até o julgamento da Ação de Usucapião intentada pelo recorrente, o que, à evidencia, não pode ser feito por oposição.

Na hipótese, caberia a oposição caso o apelante pretendesse ver declarado seu direito sobre ambos opostos, que não é o caso dos autos, pois a pretensão do recorrente é dirigida apenas em face de Marco Polo do Egyto Costa.

A ação de desapropriação é de cognição restrita, limitada a se discutir vícios do processo judicial e valores, sendo que qualquer outro tema deverá ser abordado em ação própria, nos termos do art. 20 c/c art. 34 parágrafo único do Decreto-Lei nº 3.365/41, de forma que eventual discussão sobre o domínio é de ser decidida em outra lide, aliás, já proposta, ação de usucapião
(processo nº 0015163.50.2010.8.14.0051).

Rezam os arts. 20 e 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 3.365/41,
in verbis
:

“Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.”

“Art. 34.
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade
, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único.
Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.
”

Em vista disso, para suspender o levantamento do valor depositado em juízo pelo Estado do Pará antes que eventualmente seja proferida a sentença na Ação de Usucapião, tem o apelante os meios processuais pertinentes que certamente não são alcançados pelo via da oposição.

Nessa linha de entendimento, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DAS OPOENTES. Ação de desapropriação que se restringe a discutir o valor da indenização ou eventual vício do processo judicial. Aplicação do artigo 20, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Assim sendo, as discussões sobre posse ou propriedade do imóvel, objeto de desapropriação, devem ser suscitadas pelas ora apelantes em ação própria, porquanto não é possível que a Administração que necessita do imóvel para atender determinada finalidade publica tenha que aguardar a solução da controvérsia quanto à titularidade do imóvel para, somente então, imitir-se definitivamente na posse e dar ao bem a destinação prevista no decreto expropriatório. Precedentes nesta Egrégia Corte de Justiça Estadual sobre o tema. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, que deve ser mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Apelação Cível nº. 0116462-47.2014.8.19.0001 – TJRJ – 8ª. C. C. – Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior – Julgado em: 10.10.2017).”.

“Direito Processual Civil. Ação de Desapropriação. Oposição. Carência acionária. Extinção da oposição sem resolução do mérito. Apelação desprovida. 1. Nos termos do art. 682 CPC, “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.” 2. Ou seja, com a oposição, pretende o opoente obter para si a coisa ou o direito disputado pelo autor e réu da outra ação. 3. Não é o caso dos autos, onde a opoente pretende obter a indenização a ser paga, sob o fundamento de que é a proprietária do imóvel usucapiendo. 4. Ademais, na desapropriação, discute-se apenas o preço da coisa, sendo certo que eventual discussão a respeito da propriedade deve ser travada em outra lide, aliás, como já está sendo. 5. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ-APL: 00988942320118190001, Relator: Des(a). HERÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 28/04/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020.”.

“PROCESSO CIVIL – OPOSIÇÃO – POSSUIDOR EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1. O Instituto da oposição objetiva afastar autor e réu que demandam sobre coisa ou direito alheio, pertencente ao opoente. 2. Possuidor não está legitimado a afastar as partes que discutem domínio em expropriatória. 3. Recurso improvido. (TRF1-AC: 62469 MG 1998.01.00.062469-0, Relator: JUÍZA ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 15/12/1998, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 19/03/1999 DJ p. 532).”.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

(...).”

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3 – RT - 4ª. ed. – 2019 – p. 241)

Belém, 04/10/2021